Tribunal: STF
Processo: HC 70435
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". Falta  de  tipicidade. Condenação
por  crime contra  a incolumidade  pública,  incendio, artigo  250 do
Código Penal. Caracterização de crime de dano, artigo 163. Nulidade.
          Se  a pretensão de absolvição ou desclassificação do delito
tem como condição indispensavel o minucioso reexame de toda a matéria
probatoria  dos autos,  a via  adequada e  a revisão  criminal, sendo
inviavel  em sede de "habeas-corpus",  até mesmo em função do caráter
sumarissimo  de sua forma  ritual. Jurisprudência unânime, uniforme e
reiterada  do STF: HC 69.250,  RTJ 141/567; HC 69756, RTJ 145/253; HC
70.468,  HC 70.000,  HC 69.541, HC  69.499, HC  69.407, HC 69.395, HC
69.341,  HC 68.796; RTJ  87/84, 98/669, 109/540, 115/1114; HC 69.072,
RTJ  143/138; HC  69.308,  RTJ 142/259;  HC  68.440, RTJ  146/558; HC
69.742,  RTJ 144/890; HC 69.715, RTJ 144/296; HC 69.388, RTJ 143/953;
HC 69.346, RTJ 142/262; HC 69.593, HC 68.273.
          Se  o  dano e  meio  ou  resultado de  outro  crime, ficara
absorvido por este. Orientação da Doutrina.
          Ordem de "habeas-corpus" indeferida.